Tribunal: TJDFT
Processo: 0734763-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734763-77.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULO SÉRGIO VILELA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão agravada que, rejeitando a exceção de pré-executividade do executado, afastou a prescrição intercorrente no caso em exame, com fundamento na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar se o crédito objeto da execução fiscal foi alcançado pela prescrição intercorrente em razão de eventual inércia do exequente, considerando o disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. A demanda foi ajuizada em 2010, o processo foi remetido ao arquivo em novembro de 2012, desarquivado em 2018, e o exequente veio a se manifestar, pela primeira vez, em impugnação à exceção de pré-executividade, cerca de 23 anos após deflagrada a execução fiscal, após comparecimento espontâneo do devedor nos autos, que sequer havia sido citado. 4. Considerando o prazo prescricional, que é de 5 anos, a paralisação da execução por, pelo menos, 18 anos, quando retornados os autos do arquivo, e não tendo o exequente apresentado qualquer manifestação no processo, ainda que para instar o juízo a adotar providências para satisfação do crédito fiscal, forçoso reconhecer a prescrição intercorrente no caso em exame. 5. Inexistindo demora atribuível exclusivamente aos mecanismos judiciais, é inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente no caso em exame, com a consequente extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido. Prescrição intercorrente reconhecida. ________ Jurisprudência relevante citada: Súmula no 106/STJ. O recorrente alega violação aos artigos 174 do Código Tributário Nacional e 40 da Lei de Execução Fiscal, e enunciado sumular 106 do STJ, defendendo a inocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que não tomou ciência de nenhuma tentativa frustrada de citação ou de penhora de bens da parte executada, requisito essencial para o início da contagem do prazo prescricional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 174 do CTN e 40 da Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 67295849): “No caso, reprisa-se, a demanda foi ajuizada em 2010, o processo foi remetido ao arquivo, sem baixa, em 13/11/2012, desarquivado em 06/04/2018, para digitalização, recebidos, digitalizados, em 09/04/2018, e o exequente só veio a se manifestar, em impugnação à exceção de pré-executividade, após comparecimento espontâneo do devedor nos autos, em agosto de 2023, cerca de 23 anos após deflagrada a execução fiscal. Assim, considerando o prazo prescricional, que é de 5 anos, e tendo a execução ficado paralisada por, pelo menos, 18 anos, quando remetidos os autos ao arquivo, não por conduta atribuível exclusivamente ao judiciário, mas também ao exequente, forçoso reconhecer a prescrição intercorrente no caso em exame, com a consequente extinção do crédito tributário consubstanciado na CDA de ID 11687001 – autos originais.” Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o apelo quanto à suposta ofensa ao enunciado 106 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025